Tribunal: TJSP
Processo: 2251715-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – contrato de compra-e-venda de equipamentos - ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com reintegração de posse e reparatória por danos materiais – antecipação de tutela substanciada em reintegração na posse de maquinários então acomodados em imóvel locado- inconsistência - requisitos autorizadores da medida não evidenciados em sede de cognição

Ementa:

Agravo de Instrumento – contrato de compra-e-venda de equipamentos - ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com reintegração de posse e reparatória por danos materiais – antecipação de tutela substanciada em reintegração na posse de maquinários então acomodados em imóvel locado- inconsistência - requisitos autorizadores da medida não evidenciados em sede de cognição sumária - hipótese a recomendar exercício do contraditório e regular instrução - decisão preservada - recurso improvido.